Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-80.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004795-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELEN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 006.225.661-05 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1004795-80.2022.8.11.0001

ORIGEM: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: ELEN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 29/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo negativação indevida referente a parcela já quitada, está caracterizada a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e fixar a condenação de indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A Recorrente alega em suas razões recursais alegou que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pela negativação indevida referente à parcela de FIES quitada
,
requerendo a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que o Recorrido seja condenado a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a Recorrente alega que possui financiamento estudantil junto ao Recorrido, pagando mensalmente o valor de R$ 152,43. No entanto, em que pese a adimplência com as parcelas, a Instituição financeira incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 7.765,80 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

A parte autora procurou solução administrativa, junto ao PROCON. No processo administrativo, a instituição afirmou que a cliente estava inadimplente, sem juntar qualquer prova, o que se repete nessa ação.

O banco afirma que a negativação é devida e decorre de atraso nas parcelas, mas não demonstrou qual seria a parcela em atraso para justificar o apontamento negativo.

A consumidora demonstrou boa-fé, pois procurou a empresa em outubro de 2020, sendo lhe informado que não possuía débitos do FIES, conforme declaração do ID n° 163504475. Em outubro de 2021 esteve no PROCON e diante do insucesso, protocolou a presente demanda em fevereiro de 2022.

Por fim, apresentou na inicial diversos comprovantes de pagamento, ID n° 163504455.

A sentença julgou improcedente o pedido alegando que a autora não comprovou a negativação. Ora, na inicial há extrato do Serasa, página 09, sendo juntado no ID n° 163504491 e também confirmado em sede de contestação, sendo fato incontroverso nos autos.

Assim, em que pese o entendimento do magistrado de origem, entendo que é o caso de acolher o pedido inicial.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e o Recorrido nada demonstrou em contrário.

Pois bem. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
levando-se ainda em conta o valor da negativação de R$ 7.765,80 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

Não constam inscrições anteriores aptas a aplicação da Súmula 385 do STJ, conforme consulta efetuada por esse relator.

Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELEN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 04/06/1985

CPF: 006.225.661-05

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000349906721

VALOR: 7.765,80

DATA INCLUSAO: 30/03/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.302.798.337-8

29/05/2023 15:52:21-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 29 de Maio de 2023

Carta Nº
HA0523056803

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
00622566105

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 00622566105:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000349906721

10/09/2016

03/10/2016

13/10/2016

09/07/2019

15.676,26

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000006724600293488

28/01/2019

10/03/2019

22/03/2019

17/03/2019

§

349,37

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000006724600293488

28/02/2019

06/04/2019

18/04/2019

20/04/2019

349,20

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000349906721

10/07/2019

02/08/2019

17/08/2019

23/12/2019

10.803,80

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000006724600293488

28/06/2019

05/08/2019

19/08/2019

19/08/2019

349,32

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000006724600293488

28/07/2019

02/09/2019

14/09/2019

28/10/2019

349,37

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000006724600293488

28/08/2019

28/10/2019

28/07/2025

21/12/2019

§

356,26

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000006724600293488

28/10/2019

21/12/2019

20/09/2025

25/01/2020

§

349,37

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000006724600293488

28/11/2019

25/01/2020

25/10/2025

08/02/2020

§

349,32

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000349906721

10/02/2020

02/03/2020

21/03/2020

17/09/2020

9.720,44

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000349906721

10/12/2020

13/01/2021

01/02/2021

12/02/2021

8.164,40

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000349906721

10/02/2021

02/03/2021

21/03/2021

12/03/2021

§

7.896,03

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000349906721

10/03/2021

30/03/2021

18/04/2021

7.765,80

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 29/05/2023 às 15:52:10

==================================================================================================================

Por conseguinte, deve ser baixada a negativação discutida. Como se trata de financiamento, registro que a Instituição poderá inscrever o nome da cliente nos órgãos de proteção ao crédito se ocorrer inadimplência, visto que essa decisão refere-se apenas a inscrição discutida nesses autos, onde não foi comprovada a inadimplência que sustentaria a legalidade do apontamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar a exclusão da inscrição indevida no valor de R$ 7.765,80 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), bem como, condenar a Recorrida a pagar a Recorrente indenização por danos morais na quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir dessa data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023